Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-26.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004094-26.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ABRAAO ALVES FONTES - CPF: 714.056.405-10 (APELANTE), CLEUZENI MUNIZ - CPF: 421.539.991-20 (ADVOGADO), Eucatur união cascavel de transporte (APELADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004094-26.2016.8.11.0003

APELANTE: ABRAÃO ALVES FONTES

APELADAS: EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PNEU ESTOURADO E INCÊNDIO DE ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÕES OU INCAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO ESTÉTICO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE ABANDONO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de acidente com ônibus da empresa recorrida, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensos pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve danos materiais, em razão de sequelas permanentes ao apelante, gerando incapacidade laboral ou dano estético; (ii) se houve falha da empresa de transporte na prestação de assistência, configurando dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência consignou que o apelante saiu ileso do acidente e recuperou sua bagagem, não se verificando perda patrimonial dessa espécie.

4. O laudo pericial atestou inexistência de incapacidade laboral ou de sequela decorrente do acidente, afastando o direito à pensão ou indenização por dano estético.
5. Restou demonstrado que a empresa prestou assistência, fornecendo refeições e transporte em veículo substituto, não se configurando abandono ou omissão.
6. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo causal — inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. 2. Não configurada perda patrimonial, incapacidade laboral, dano estético ou abandono pela transportadora, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001548-93.2024.8.11.0010, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004094-26.2016.8.11.0003

APELANTE: ABRAÃO ALVES FONTES

APELADAS: EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABRAÃO ALVES FONTES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004094-26.2016.8.11.0003, movida em face da
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.,
que, por sua vez, denunciou à lide a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

A sentença julgou improcedente a demanda, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em caso de Justiça Gratuita já deferida.

O Apelante alega que o acidente envolvendo o ônibus da primeira Apelada lhe deixou com sequelas permanentes, tanto de ordem oftalmológica quanto ortopédica, o que não foi considerado no laudo pericial e na sentença.

No mais, assevera que a sentença não abordou sobre o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão

transtornos sofridos, considerando-se que “o Recorrente foi abandonado em uma rodoviária, com lesões, dores, sem qualquer atendimento médico e acompanhamento”.

Com isso, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões, ID. 295535486 e ID. 295535489, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004094-26.2016.8.11.0003, que julgou improcedente a demanda, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em caso de Justiça Gratuita já deferida.

O Apelante alega que o acidente envolvendo o ônibus da primeira Apelada lhe deixou com sequelas permanentes, tanto de ordem oftalmológica quanto ortopédica, o que não foi considerado no laudo pericial e na sentença.

No mais, assevera que a sentença não abordou sobre o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão

transtornos sofridos, considerando-se que “o Recorrente foi abandonado em uma rodoviária, com lesões, dores, sem qualquer atendimento médico e acompanhamento”.

Com isso, pede pelo provimento do apelo.

Analisando os autos, ressai que na data de 07/08/2016, por volta de 5:00h, o ônibus da primeira Apelada, em que viajava o Apelante com destino a Rondonópolis/MT, sofreu um sinistro, ocasionado por um estouro de pneu, que culminou no incêndio total do veículo (ID. 295534387).

Na ocasião, foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal o Boletim de Ocorrência (ID. 295534387), sendo que, com relação ao Apelante, constam informações de que saiu “ileso” do acidente, bem como que “não declarou perdas”, visto que logrou êxito em recuperar a bagagem, antes que fosse consumida pelas chamas.

Nesse norte, não se vislumbra perda de ordem material, com relação a pertences pessoais.

Por outro lado, no que tange à sequela permanente e danos à saúde do Apelante, não restou provado nos autos que o sinistro tenha causado efetivo prejuízo à integridade física do Recorrente, ou mesmo que o tenha tornado incapaz ao trabalho.

As provas carreadas junto à inicial são frágeis e não amparam o direito ao recebimento de pensão, postulado pelo Apelante. Além disso, tais provas foram desconstituídas pelo laudo pericial ID. 295535463, o qual foi categórico em afirmar que o Recorrente não possui incapacidade laboral, ou mesmo lesão decorrente do acidente em questão, que o inabilite ao exercício da profissão de Pastor.

Portanto, nesse ponto a sentença deve ser mantida.

Igualmente, não foi provado dano estético, que é uma deformidade aparente; o caderno probatório não aponta qualquer indício nesse sentido.

Por fim, quanto aos danos morais, o Apelante alega que “foi abandonado em uma rodoviária, com lesões, dores, sem qualquer atendimento médico e acompanhamento”.

Todavia, a Apelada comprovou a prestação de assistência, consubstanciada no fornecimento de refeições, tanto em Jataí/GO, quanto em Rondonópolis/MT, conforme ID. 295534389.

Ademais, restou comprovado o transporte do Apelante em veículo substituto, juntamente com os demais passageiros, sendo 36 no total.

Com isso, não se vislumbra o cenário de abandono narrado pelo Apelante, razão pela qual, descabe falar em indenização por dano moral.

Isso porque, o dano moral tem como finalidade atender ao caráter punitivo pedagógico, o qual restou prejudicado na situação em questão, visto que não houve a prática de qualquer ato ilícito por parte da Recorrida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – EXCESSO DE VELOCIDADE – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA DE DISTÂNCIA SEGURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.
(N.U 1001548-93.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025